Tribunal: TJDFT
Processo: 0714500-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INQUIRIÇÃO TESTEMUNHA. FALTA DE UTILIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEI No 9.514/1997. BOA-FÉ E DILIGÊNCIA DA EMPRESA PÚBLICA. OPORTUNIDADES DE RENEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO ACORDO. PEDIDO ALTERNATIVO DE PERDAS E DANOS. BENFEITORIAS. VALOR DO LEILÃO. POSSÍVEL EXCEDENTE DEVIDO À DEVEDORA.
1. Cabe essencialmente ao julgador, diante da necessidade e da utilidade extraídas do caso concreto e conferindo um adequado juízo de conveniência e oportunidade, sopesar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação de sua convicção, deferindo os meios suficientes à celeridade e à efetividade do processo como instrumento de realização da Justiça, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do CPC.
2. No específico caso concreto, a alegação da realização de acordo deverá ser comprovada por documentação pertinente, não cabendo simples alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal.
2.1. No caso em que a prova testemunhal não se mostra útil ao deslinde da lide, mormente quando há necessidade de prova documental, não há cerceamento de defesa.
3. Imóvel, alienação fiduciária, inadimplemento contratual: não cumprimento das obrigações contratuais, mesmo com pleno conhecimento das consequências da inadimplência, e após receber diversas notificações para regularizar a situação.
4. A empresa pública demonstrou boa-fé e diligência ao conceder diversas oportunidades para renegociação e acordos, porém a autora não regularizaou a situação, inclusive não assinando a minuta do último acordo.
5. A consolidação da propriedade em nome da empresa pública é uma medida legal e prevista em contrato, sendo aplicada após o devedor devidamente constituído em mora, conforme estabelece o artigo 26 da Lei no 9.514/1997.
6 . Quanto às benfeitorias, caso o valor do leilão seja superior ao valor da dívida, a diferença de valor caberá à devedora, seguindo os ditames da Lei no 9.514/1997, Art. 27, § 4o.
7. Os atos praticados pela TERRACAP estão em consonância com a legislação e o contrato firmado entre as partes, não se verificando nulidade ou irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade.
8.Apelação desprovida.